Tribunal: TJDFT
Processo: 0723756-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Órgão: TERCEIRA TURMA CRIMINAL Classe: HABEAS CORPUS No. Processo: 0723756-25.2023.8.07.0000 Impetrantes: EDUARDO DE VILHENA TOLEDO E OUTROS Paciente: OMEZIO RIBEIRO PONTES Relator: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO Tendo em vista o teor do despacho exarado no ID 49459671, intime-se o impetrante para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator